Tribunal: TJDFT
Processo: 0758272-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DA COMPRA. CHARGEBACK. NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO. ENTREGA DE PRODUTOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$932,00, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) prova de compra realizada pelo titular do cartão ou da entrega dos produtos ao consumidor final; e (iv) direito da autora à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a autora/recorrida - empresa de pequeno porte - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante do fornecedor. Assim, na hipótese em comento é autorizada a aplicação das normas do CDC (AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2022).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Em 05/02/2025 a autora vendeu produtos pelo valor de R$932,00, cujo pagamento foi feito mediante link disponibilizado pelo sistema da ré.
6. Segundo as regras da plataforma, na hipótese de contestação do comprador, o vendedor deve comprovar a entrega do produto ou da prestação do serviço (ID 80886896 - Pág. 14). A autora apresentou nota fiscal sem identificação do comprador ou comprovante de entrega (ID 80886886), inexistindo prova de que a compra foi realizada pelo titular do cartão de crédito utilizado para a transação.
7. Nas operações realizadas sem a presença do comprador e independente da apresentação do cartão de crédito, incumbe ao comerciante adotar as cautelas necessárias para a verificação da regularidade e da legitimidade do meio de pagamento, bem como procurar meios para garantir a entrega do produto. A inobservância desses cuidados caracteriza assunção do risco da atividade, o qual não pode ser transferido à empresa que atua exclusivamente como intermediadora do pagamento eletrônico. No mesmo sentido: Acórdão 1671631, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023.
8. Por conseguinte, não comprovada a operação mercantil realizada pelo titular do cartão de crédito e tampouco a entrega dos produtos, nos moldes exigidos pelo regulamento de utilização da plataforma, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2365331 / RN, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/04/2024; REsp 2020811 / SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1671631, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 06/03/2023.